Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-46.2023.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001884-46.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAVERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.392.291-25 (APELANTE), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (ASSISTENTE), EDER DIAS PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDA OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 732.581.481-04 (ASSISTENTE), VALDENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 836.440.751-15 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA QUANTO À POSSE DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e posse irregular de munições de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12,
caput
), às penas de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, 01 ano de detenção, em regime aberto, e 510 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 23,05g de cocaína, 0,75g de maconha, e quatro munições calibre .38;
(ii)
confissão extrajudicial do acusado sobre a venda de entorpecentes;
(iii)
apelante que se declarou simpatizante da facção criminosa Comando Vermelho;
(iv)
residência invadida por supostos membros de facção rival;
(v)
apelante que negou a traficância de drogas na fase judicial;
(vi)
apreensão de materiais para preparo e embalagem de entorpecentes;
(vii)
apelante menor de 21 anos na data do crime;
(viii)
transcurso de prazo superior a 02 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença quanto ao crime de posse de munição.

3. Requerimentos:

(i)
absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas;
(ii)
desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal;
(iii)
absolvição por atipicidade da conduta de posse irregular de munição, com aplicação do princípio da insignificância;
(iv)
incidência da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de munições;
(ii)
a suficiência probatória para a condenação pelo tráfico de drogas;
(iii)
a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal;
(iv)
o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do Código Penal, reduzidos à metade quando o agente era menor de 21 anos na data do crime.

6. Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal suficiente para o implemento da prescrição do crime de posse irregular de munição, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.

7. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais, petrechos para fracionamento, confissão extrajudicial e circunstâncias da prisão demonstram a destinação mercantil do entorpecente e inviabiliza a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse destinada ao consumo pessoal.

8. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

9. A apreensão de munições em contexto relacionado ao tráfico de drogas, aliada a indícios de vinculação com facção criminosa, constitui elemento que afasta a minorante do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/03, art. 12, caput; CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115; CPP, arts. 61, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.944.222/SP; TJMT, Enunciados 03 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thaverson Ribeiro da Silva
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo n. 1001884-46.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
01 (um) ano de detenção
, em
regime aberto
, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas e a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. No tocante ao delito de posse irregular de munição, postula a absolvição pela atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a Defesa requer a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (id.

307348000).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 307348003).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

320459885).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Thaverson Ribeiro da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de fevereiro de 2023, por volta das 20h45min., em residência particular, localizada na Rua Brisa do Paraguai, s/n, Bairro Garcês, neste Município de Cáceres/MT,
THAVERSON RIBEIRO DA SILVA
, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância,
4 (quatro) porções
de substância análoga
à cocaína
, totalizando
23,05 g (vinte e três gramas e cinco centigramas)
e
1 (uma) porção
de substância análoga à
maconha
, totalizando
0,75 g (setenta e cinco centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que uma equipe de Força Tática recebeu informações via CIOSP de que indivíduos haviam invadido uma residência atrás do morador e que passaram a saquear o local.

Exsurge que a equipe policial deslocou-se até o endereço supracitado e ao chegar à residência notaram que a porta estava com indícios de arrombamento, razão pela qual os militares adentraram no local.

Desponta que no interior da residência foram localizados 3 (três) trouxinhas e 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, bem como diversos materiais utilizados para o preparo das porções, tais como sacolas plásticas recortadas e pratos com resquícios de drogas.

Abstrai-se que durante as diligências no local o morador da residência retornou e se identificou como sendo o denunciado
THAVERSON
, oportunidade em que, ao ser questionado sobre os entorpecentes, relatou que eram de sua propriedade e que comercializava drogas naquele local há cerca de duas semanas.

Informou ainda o indiciado que é simpatizante da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV e que acredita que as pessoas que haviam invadido seu imóvel pertenciam à facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC (id. 112020227).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2º FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
THAVERSON RIBEIRO DA SILVA,
com consciência e vontade
,
possuiu ou manteve sob sua guarda
,
munições de uso permitido consistentes em
4 (quatro) munições calibre .38
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que durante buscas na residência do increpado também foram encontradas 4 (quatro) munições calibre .38 pertencentes ao increpado.

Depreende-se do laudo pericial n.

531.2.13.9047.2023.95780-A01 (id. 112021293) que as munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos (...)
” (id. 307347885).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
01 (um) ano de detenção
, em
regime aberto
, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a declaração da extinção da punibilidade do agente em relação ao delito de posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03)
, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

O pedido comporta acolhimento.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, o artigo 115 do Código Penal prevê que os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ou, maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, a denúncia foi recebida no dia
04/02/2023
(id. 307347885) e sentença condenatória foi publicada no dia
04/06/2025
(id. 307347992), inexistindo outros marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição a serem considerados (CP, arts. 116 e 117).

O documento de identificação civil acostado aos autos demonstra que o apelante Thaverson possuía ao tempo do crime 19 (dezenove) anos de idade (id. 307347860).

Ao apelante foi imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido, que prescreve em 04 (quatro) anos (CP, art. 109, V), prazo reduzido à metade em razão da sua menoridade relativa.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

Assim, observa-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, houve o transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Diante disso,
declaroextinta a punibilidade
do apelante

Thaverson Ribeiro da Silva

pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03)
descrito na denúncia, com fulcro nos artigos 107, IV,109, V, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.

Como consequência, encontra-se prejudicado o recurso defensivo no tocante ao pedido de absolvição pelo delito previsto no artigo 12,
caput
, Lei n. 10.826/03
.

PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A Defesa sustenta a fragilidade de provas quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que

não houve flagrante de venda das substâncias ilícitas e que a condenação está baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, razão pela qual requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, a Defesa postula a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Os pedidos não merecem provimento.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.

307347396), pelo termo de exibição e apreensão (id. 307347850) e pelo laudo pericial (id. 307347863), inexistindo dúvidas de que o produto apreendido na residência do apelante se trata de droga ilícita.

No tocante à autoria e tipicidade da conduta, ouvido na fase policial, o
apelante Thaverson
confessou o envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou ser simpatizante da organização criminosa “Comando Vermelho”, que vendia drogas há duas semanas e que todos os materiais encontrados eram de sua propriedade (id.

307347859).

Em juízo, apesar de admitir a propriedade da droga apreendida, o apelante justificou que se destinava ao consumo pessoal e que não possuía qualquer relação com facções criminosas (id.

307347985).

O policial

André Garcia de Faria
relatou em juízo que a Polícia Militar foi acionada para verificar denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela mãe do apelante que explicou que homens armados teriam invadido a residência à procura do acusado, que conseguiu fugir e se esconder.

Durante a diligência, a guarnição visualizou drogas, além de munições e apetrechos utilizados na preparação de entorpecentes para a venda. Disse ainda que o apelante compareceu ao local e assumiu a propriedade do material ilícito, afirmando ser simpatizante do “Comando Vermelho”. Confirmou que ele confessou que comercializava entorpecentes na região e que acreditava que a sua casa teria sido invadida por membros da facção rival (id.

307347985).

No mesmo sentido, o policial militar
Eder Dias Prado
ratificou que o apelante admitiu ser simpatizante da facção criminosa “Comando Vermelho” e que vendia drogas. Disse ainda que ele estava muito assustado, pois acreditava que os homens que invadiram a sua residência seriam de facção criminosa rival e pretendiam matá-lo (id.

307347985).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

No caso, os relatos dos policiais foram corroborados pela apreensão de porções de cocaína na residência do apelante, as quais somaram 23,5g, além de objetos comumente utilizados para o preparo e a embalagem do entorpecente, como sacolas plásticas, plástico filme, prato de vidro e colher de aço inox com resquícios de cocaína.

Outrossim, embora o apelante alegue que os entorpecentes encontrados eram para uso próprio, é sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (enunciado n. 03 da TCCR/TJMT).

Em síntese, após a análise das provas colhidas, verifica-se que os depoimentos dos policiais, aliados à droga apreendida, aos petrechos para fracionamento e acondicionamento e à confissão extrajudicial do apelante, demonstram a finalidade mercantil do material apreendido.

Assim, comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que a apelante é primário, ostenta bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Sem razão, entretanto.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

No caso, além das informações de que o apelante é simpatizante do Comando Vermelho, não se pode ignorar que no momento da prisão foram encontradas, juntamente com a várias porções de drogas, munições de calibre nominal 38 SPL, tudo a indicar a efetiva dedicação do agente com a prática de delitos.

Ao apreciar questão análoga, a Corte da Cidadania se pronunciou dizendo: “
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente a atividades ilícitas, considerando que a apreensão de numerário em espécie e de munições, em contexto relacionado às drogas, constitui indício de que o réu não se trata de traficante eventual
” (AgRg no AREsp n. 2.944.222/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Portanto, além da quantidade de droga e da presença de apetrechos para a preparação de substâncias para a venda, a apreensão de munições e indícios do envolvimento do apelante com organização criminosa inviabilizam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho
a prejudicial de mérito suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça para
declarar extinta a punibilidade
de
Thaverson Ribeiro da Silva
, quanto ao
crime de posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03)
, pela prescrição, com fulcro nos artigos 107, IV,109, V, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal. N
o remanescente,
nego provimento
ao recurso defensivo, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025